Tribunal: STF
Processo: MS 39531
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SUPOSTA CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS DECORRENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COM A PENSÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 3.765, DE 1960. AUSÊNCIA DE PERECIMENTO DE DIREITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, materializado no Acórdão nº 8.721, de 2017, o qual, segundo consta da petição inicial, consignou a suposta ilegalidade da acumulação de mais de um benefício de natureza previdenciária com a pensão instituída pela Lei nº 3.765, de 1960.



    2. A parte impetrante informa, na petição inicial, que percebe vencimentos pelo exercício, na atualidade, de um cargo efetivo, mais três outros proventos decorrentes de benefícios derivados de diversos regimes previdenciários, assim narrando: 



    “A impetrante, em decorrência de aprovação em concurso público, exerce atualmente (desde o ano de 2006) o cargo efetivo de Assistente Social na Universidade de Pernambuco, vinculada ao Governo do Estado de Pernambuco, por meio do qual recebe os vencimentos em contraprestação ao seu trabalho, conforme comprovam os documentos anexados à presente inicial. 



    Além do cargo efetivo que ocupa, percebe, aposentadoria de outro cargo público de Assistente Social, portanto cumulável na forma do artigo 37, XVI, c, da Constituição Federal de 1988, mantida pelo Regime Próprio de Previdência do Município de Recife/PE, conforme atesta o contracheque juntado à inicial. 



    Somada a esses dois benefícios, indiscutivelmente cumuláveis, percebe também pensão por morte previdenciária mantida pelo INSS, decorrente de vínculos privados, conforme Carta de Concessão do Benefício anexa. 



    Por fim, percebe pensão por morte instituída por seu genitor, benefício mantido pelo Comando dda Aeronáutica e decorrente de contribuição específica realizada pelo instituidor da pensão, nos termos da Lei 3.765/60.



    Acontece que na sessão de julgamento do dia 26/09/2017, a 2ª Câmara do e. Tribunal de Contas da União – TCU proferiu o Acórdão nº 8721/2017, através do qual restou consignada a suposta ilegalidade da acumulação de mais de um benefício com a pensão instituída pela Lei 3.765/60.”



    3. Prossegue referindo que “entendeu a Corte de Contas Federal naquele mencionado acórdão que não é possível a acumulação de mais de um único benefício ou vencimento percebido dos cofres públicos com a pensão militar paga em decorrência da Lei 3.765/60, haja vista o disposto no seu artigo 29. Com base nos fundamentos contidos no mencionado Acórdão, o Tribunal de Contas da União encaminhou ao Comando da Aeronáutica em Pernambuco o “EXTRATO INDIVIDUALIZADO DE INDÍCIO”, informando a existência de mais de um benefício/vencimento dos cofres públicos em cumulação com a pensão militar decorrente da Lei 3.765/60. Nessa documentação, o TCU determina que o órgão pagador da pensão militar apure a existência de mais de um benefício além da pensão militar, bem como deixa claro o seu entendimento de ser possível apenas a cumulação de um único benefício juntamente com a pensão da Lei 3.765/60”.



    4. Defende o cabimento deste mandamus, bem como a competência desta Corte para dele conhecer. Prosseguindo, afirma que “a acumulação dos benefícios percebidos pela impetrante é perfeitamente legal e constitucional, não havendo que se falar em irregularidades”, pois a “Constituição Federal permite a cumulação de benefícios previdenciários decorrentes de regimes distintos e, no caso de profissionais de saúde (como é o caso da Impetrante, que é Assistente Social), de até 2 benefícios no Regime Próprio de Previdência Social”. 



    5. Como pedido de tutela de urgência requer “seja concedida a liminar, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, c/c art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar que, tanto a autoridade coatora quanto o Comando da Aeronáutica (executor do ato) se abstenham de suspender o pagamento da pensão da impetrante até decisão final no presente processo, sob pena de multa em valor a ser equanimemente fixado por es[t]a e. Corte Constitucional”.



    6. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, pleiteia “seja concedida a segurança, confirmando-se a liminar requerida para tornar definitiva a ordem concedida em cognição sumária e, consequentemente, afastar a eficácia do ato coator em relação à impetrante, reconhecendo o direito de manutenção dos quatro pagamentos que percebe dos cofres públicos (Pensão por morte do INSS, Aposentadoria do RPPS Municipal, Vencimento do Cargo Efetivo Estadual e Pensão Militar), determine à autoridade coatora que se abstenha da prática de qualquer ato tendente a excluir qualquer das suas remunerações consubstanciada na interpretação equivocada que faz do artigo 29 da Lei 3.765/60”. 



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos e foi comprovado o recolhimento das custas.



    8. Vieram-me conclusos os autos para exame.



    9. Pois bem. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    10. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    11. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-me os autos conclusos para exame. 



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator